Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SEGURADORA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE.

1 - O artigo 101, II, do CDC, admite ao réu, que houver contratado seguro de responsabilidade, chamar ao processo o segurador.

2 - No caso de seguro de responsabilidade profissional, torna-se possível o chamamento ao processo do segurador, mesmo se tratando de relação de consumo.

3 – Recurso provido.